Tribunal: TJSP
Processo: 2295154-61.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática de tráfico de drogas. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e adequação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. Pretendida a concessão de liberdade provisória. Arquivamento dos autos de origem homologado judicialmente. Expedição de alvará de soltura pelo Juízo a quo. Perda superveniente do objeto. Ordem prejudicada.